Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie – estelionatos - mas cometidos contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios, em momentos e locais distintos, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.